Tribunal: TJSP
Processo: 1001951-79.2018.8.26.0681
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-16
Data de publicação: 2020-08-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000646427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001951-79.2018.8.26.0681, da Comarca de Louveira, em que são apelantes FUNDO
DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA e PREFEITURA MUNICIPAL
DE LOUVEIRA, é apelado VALDEVINO BARBOSA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 16 de agosto de 2020.
ISABEL COGAN
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001951-79.2018.8.26.0681 - Voto no 19406
2
VOTO No 19406
APELAÇÃO No 1001951-79.2018.8.26.0681
COMARCA: LOUVERIA
APELANTES: MUNICÍPIO DE LOUVEIRA E FUNDO DE
PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA
APELADO: VALDEVINO BARBOSA DOS SANTOS
Juíza de 1a Instância: Camila Corbucci Monti Manzani
MC
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. Guarda do Município de
Louveira. Preliminar de falta de interesse de agir afastada.
Apelantes que confirmam que os requisitos já foram
preenchidos. Necessidade de alteração da data de concessão do
benefício. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra
a r. sentença de fls. 343/347, aclarada às fls. 358/360 e 410/411, que julgou
parcialmente procedente o pedido formulado pelo apelado para conceder-
lhe o benefício da aposentadoria por tempo de contribuição (aposentadoria
comum), com sua retroação à data do procedimento administrativo no
007177/2016. A r. sentença determinou, também, que as parcelas vencidas
deverão ser pagas, de uma só vez, incidindo juros de mora calculados pelo
índice de remuneração da caderneta de poupança, além de correção
monetária pelo IPCA-E, bem como determinou que os ora apelantes
suportassem o ônus do pagamento dos honorários advocatícios, fixados em
10% das parcelas vincendas até a sentença.
Inconformadas, apelam o Município de Louveira
e o Fundo de Previdência do Município de Louveira suscitando preliminar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001951-79.2018.8.26.0681 - Voto no 19406
3
de ausência de interesse processual, sob a alegação de que o autor não
requereu a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição na via
administrativa. No mérito, pugnam pela inversão do julgado, tendo em
vista que o autor não possuía todos os requisitos necessários à concessão
da aposentadoria por tempo de contribuição na data reconhecida, o que
ocorreu somente em 04.8.2019 (fls. 416/423).
Contrarrazões às fls. 436/442.
É o relatório.
Afasto a preliminar de falta de interesse de agir.
Em que pesem as alegações dos apelantes, verifica-se que o apelado já
havia formulado pedido administrativo de aposentadoria especial e
preenche os requisitos para manutenção da aposentadoria por tempo de
contribuição que já lhe foi deferida pela magistrada a quo.
Outrossim, condicionar a formulação do pedido
constante na inicial ao prévio requerimento na via administrativa
configuraria afronta ao direito constitucional de petição e ao princípio da
inafastabilidade da jurisdição.
No mérito, o recurso interposto comporta parcial
provimento, pelos motivos a seguir expostos.
Da detida análise dos autos, verifica-se que
Valdevino Barbosa dos Santos é guarda no Município de Louveira desde
12.9.1991 (fl. 22) e, em 17.2.2016 ingressou com pedido de aposentadoria
especial na via administrativa (fl. 41), que foi indeferido (fl. 98).
Em 17.8.2016, o apelado protocolou pedido de
averbação de tempo de serviço para fins de aposentadoria (processo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001951-79.2018.8.26.0681 - Voto no 19406
4
007177/2016-fl. 100) e, em 08.9.2016 a Prefeitura Municipal de Louveira
certificou que ele contava com 35 anos, 02 meses e 07 dias de tempo de
serviço e 28 anos, 09 meses e 08 dias de tempo de contribuição
previdenciária (fl. 169).
Pois bem. De acordo com o disposto no artigo 26
da Lei Municipal no 1.306/98:
“Art. 26. A aposentadoria por tempo de
contribuição, com proventos integrais, será concedida aos 60 (sessenta)
anos de idade e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição para o homem, e
aos 55 (cinqüenta e cinco) anos de idade e 30 (trinta) anos de
contribuição para a mulher, desde que cumprimos tempo mínimo de 10
(dez anos de efetivo exercício e 05 (cinco) anos no cargo efetivo em que se
dará a aposentadoria.
§ 2° É assegurado o direito a aposentadoria
voluntária com proventos integrais aquele que tenha ingressado
regularmente em cargo afetivo até a data de 15/12/1998, data de
publicação da Emenda Constitucional n° 20, quando o servidor
cumulativamente: (...) III tiver tempo de contribuição igual, no mínimo, à
soma de a) 35 (trinta e cinco) anos, se homem, e 30 (trinta), se mulher”.
O apelado obteve, em 26.3.2020, a antecipação
dos efeitos da tutela, ocasião em que foi determinada a imediata
implantação do benefício da aposentadoria.
Ao que se verifica, os próprios apelantes
confirmam que o apelado preencheu todos os requisitos para a concessão
da aposentadoria por tempo de serviço em 04.8.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001951-79.2018.8.26.0681 - Voto no 19406
5
Em que pese ser consabido que o preenchimento
dos requisitos para concessão de aposentadoria devem ser verificados por
ocasião do ajuizamento da ação, não se revela razoável a inversão do
julgado agora, tendo em vista que nenhum efeito prático resultará da
eventual reforma da sentença que deu parcial provimento ao pedido do
apelado, concedendo-lhe a aposentadoria, ante a imutabilidade da situação
de fato já consolidada pelo decurso do tempo. Segundo entendimento
jurisprudencial:
“A
situação
encontra-se consolidada pelo
transcurso temporal, restando dessa forma prejudicado o recurso da
autora, servindo-se o presente caso à aplicação da consagrada Teoria do
Fato Consumado. Sobre o tema, vale destacar: DIREITO
ADMINISTRATIVO. ENADE. OBRIGATORIEDADE. APLICAÇÃO DA
TEORIA DO FATO CONSUMADO. (...) A jurisprudência do STJ tem se
firmado no sentido de aplicar a teoria do fato consumado nos casos em
que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais do
que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo. A
teoria do fato consumado apoia-se na evidência empírica de que o tempo
não retrocede pelo contrário, foge irreparavelmente, de sorte que é
naturalmente impossível regressar a situações ultrapassadas para
desconstituir relações que se consolidaram como fatos, pois a reversão
desse quadro implicaria inexoravelmente danos desnecessários e
irreparáveis. Precedentes citados: AgRg no REsp 1.291.328-RS, DJe
9/5/2012; AgRg no REsp 1.049.131-MT, DJe 25/6/2009. REsp 1.346.893
PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 6/11/2012” (TJSP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001951-79.2018.8.26.0681 - Voto no 19406
6
Apelação Cível no 1026743-80.2014.8.26.0053, 2a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Renato Delbianco, DJE 31.7.2017).
No presente caso concreto, impõe-se tão somente
a determinação de que o benefício concedido ao apelado surta efeitos a
partir do dia 04.8.2019, tendo em vista ser essa a data em que ele
efetivamente preencheu os requisitos necessários à concessão da
aposentadoria.
Considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-
se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso.
ISABEL COGAN
Relatora